Tribunal: TJMT
Processo: 1045956-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045956-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO SILVA COLADO BARRETO - CPF: 771.685.001-63 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), ALCIDES SOUZA DE ASSUNCAO - CPF: 274.518.521-72 (AGRAVADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO ENVOLVENDO IMÓVEL RURAL. TERCEIRO ANUENTE. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS FUTURAS E LEVANTAMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUANTO AO MONTANTE DEVIDO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO PEDIDO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
ERROR IN PROCEDENDO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela antecipada em caráter antecedente posteriormente convertida em ação indenizatória, recebeu a emenda à inicial, rejeitou preliminar de intempestividade, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa, negou tutela de urgência destinada ao depósito judicial das parcelas vincendas decorrentes da alienação de imóvel rural e indeferiu, por ora, o levantamento de valores depositados em juízo, determinando o prosseguimento do feito com especificação de provas. O agravante sustenta omissão judicial, error in procedendo, presença dos requisitos das tutelas de urgência e de evidência, além da necessidade de retificação do valor da causa.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão judicial ou error in procedendo na condução do processo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar o depósito judicial das parcelas vincendas decorrentes da alienação do imóvel; (iii) determinar se é cabível tutela de evidência para levantamento imediato de valores alegadamente incontroversos depositados em juízo; e (iv) definir se é possível a retificação do valor da causa após emenda à inicial que alterou substancialmente o pedido e a causa de pedir sem consentimento da parte ré.

III. Razões de decidir

A decisão agravada aprecia expressamente os pedidos formulados na emenda à inicial, recebendo o aditamento, rejeitando a preliminar de intempestividade e examinando os requerimentos de tutela provisória e de retificação do valor da causa, inexistindo omissão jurisdicional ou nulidade processual.

O inconformismo da parte recorrente com o conteúdo da decisão judicial não configura error in procedendo, pois o contraditório foi observado e os pedidos centrais foram enfrentados de forma fundamentada pelo juízo de origem.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A controvérsia envolve interpretação de relação negocial complexa, com alegação de participação de terceiro anuente, desmembramento de matrícula imobiliária e posterior alienação do bem, circunstâncias que demandam dilação probatória incompatível com cognição sumária própria da tutela de urgência.

O perigo de dano não se presume e não restou demonstrado risco concreto de insolvência ou dissipação patrimonial do requerido, sendo insuficiente a mera alegação genérica de possibilidade de frustração futura da execução.

O vencimento projetado das parcelas cuja constrição se pretende para os anos de 2026 e 2027 afasta a urgência necessária à adoção de medida constritiva excepcional.

A tutela de evidência prevista no art. 311 do CPC exige demonstração clara da inexistência de controvérsia jurídica ou fática, o que não ocorre quando permanece indefinido o montante efetivamente devido ao autor no contexto global das pretensões indenizatórias deduzidas.

A existência de depósito judicial realizado por uma das partes não autoriza automaticamente o levantamento imediato pela parte adversa quando subsiste controvérsia sobre titularidade, extensão ou imputação do numerário.

A alteração substancial do pedido e da causa de pedir após a emenda à inicial, convertendo tutela antecedente em ação indenizatória com ampliação relevante das pretensões, depende do consentimento da parte ré, conforme art. 329, II, do CPC.

O procedimento do art. 303 do CPC não autoriza modificação irrestrita da demanda após o comparecimento do réu, especialmente quando há oposição expressa à alteração da estrutura da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A inexistência de omissão judicial se caracteriza quando a decisão agravada aprecia expressamente os pedidos formulados na emenda à inicial, ainda que em sentido desfavorável à parte recorrente.

A tutela de urgência que visa ao depósito judicial de parcelas futuras exige demonstração concreta de perigo de dano ou risco de inadimplemento, não bastando alegação genérica de possível dissipação patrimonial.

O levantamento de valores depositados em juízo não é cabível em sede de tutela de evidência quando permanece controvertido o montante efetivamente devido no contexto da lide.

A alteração substancial do pedido ou da causa de pedir após o comparecimento do réu depende de seu consentimento, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 303, §§ 1o e 6o, 311, 329, II, e 1.015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Jose Francisco Silva Colado Barreto
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente n. 1002732-74.2024.8.11.0078, posteriormente recebida com adequação ao procedimento comum, ajuizada em desfavor de
Alcides Souza de Assunção
.

Na origem, o autor alegou, em síntese, que integrou, na qualidade de terceiro anuente, negócio jurídico formalizado por escritura pública de compra e venda relativa a imóvel rural matriculado sob o n. 7.539, tendo adiantado ao requerido a quantia de R$ 200.000,00, com vistas a assegurar direitos sobre a área negociada, participação nos lucros de futura alienação e preferência na venda pelo prazo de cinco anos; sustentou, ademais, que o requerido alienou o imóvel a terceiros pelo montante de R$ 11.166.545,76, após desmembramento da matrícula originária, sem sua prévia anuência ou comunicação. Inicialmente, formulou pedido de tutela antecipada antecedente para suspensão dos pagamentos previstos para 10/04/2025, 10/04/2026 e 10/04/2027, ou, sucessivamente, depósito judicial desses valores, além de, no mérito, requerer a nulidade da alienação constante da matrícula n. 11.683 e condenação do réu ao pagamento de R$ 200.000,00 e perdas e danos.

Sobreveio decisão inicial indeferindo a tutela e determinando a emenda da petição inicial, sob pena de extinção, nos termos do art. 303, § 6o, do CPC.

Em seguida, o autor apresentou emenda à inicial, convertendo a demanda em ação indenizatória e requerendo: a retificação do valor da causa para R$ 4.071.705,73; a concessão de tutela de urgência incidental para bloqueio ou depósito judicial das parcelas vencíveis em abril de 2026 e abril de 2027; a condenação do requerido ao pagamento de R$ 482.857,14, a título de atualização do valor de R$ 200.000,00; de R$ 3.388.848,59, a título de excedente da venda conforme estipulação contratual; de R$ 200.000,00, a título de danos morais; e a expedição de alvará para levantamento dos valores que reputa incontroversos.

O requerido compareceu espontaneamente, apresentou contestação ao pedido de tutela e, após a emenda, nova contestação, arguindo preliminar de intempestividade da emenda e, no mérito, defendendo a licitude da venda e pugnando pelo indeferimento da tutela e pela improcedência dos pedidos. Posteriormente, houve despacho determinando a apresentação de réplica, petição de chamamento do feito à ordem pelo autor e impugnação à contestação.

Ao reapreciar a marcha processual, o juízo de origem recebeu a emenda à inicial, rejeitou a preliminar de intempestividade, indeferiu o requerimento de retificação do valor da causa, indeferiu a tutela de urgência para depósito judicial das parcelas vincendas de 2026 e 2027 e indeferiu, por ora, o levantamento dos valores depositados, ao fundamento de que permanece controvertido o montante efetivamente devido, determinando, ao final, a especificação de provas pelas partes.

Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo singular incorreu em omissão qualificada, porquanto teria havido negativa tácita dos pedidos de tutela de urgência e de evidência formulados na emenda à inicial; que há
error in procedendo
e quebra da coerência processual, pois o magistrado, após indicar anteriormente a natureza indenizatória da controvérsia, recusou-se a adequar o valor da causa; que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar o depósito judicial das parcelas vincendas decorrentes da alienação do imóvel, notadamente diante do alegado risco de dissipação patrimonial do agravado; que o agravado teria praticado conduta dolosa consistente em desmembrar a matrícula e alienar o bem sob nova inscrição registral; que também é cabível a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para liberação imediata dos valores reputados incontroversos, por já terem sido depositados em juízo pelo agravado; e que a marcha processual em primeiro grau teria sido desordenada, com a prática de atos instrutórios antes da apreciação adequada da emenda e dos pleitos tutelares.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo para determinar ao terceiro adquirente o depósito judicial das parcelas vincendas de abril de 2026 e abril de 2027 e a expedição de ordem ao juízo
a quo
para imediata liberação da quantia que afirma incontroversa. No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, para confirmar as tutelas postuladas, determinando a retificação do valor da causa e reconhecendo o alegado
error in procedendo.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
337217354
).

Regularmente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende, em preliminar argumentativa, a inexistência de decisão interlocutória agravável, ao sustentar que o pronunciamento atacado teria natureza meramente ordinatória, voltada à regularização formal do processo, sem conteúdo decisório apto a ensejar gravame imediato; acrescenta que não houve omissão judicial nem cerceamento de defesa, mas simples exercício do poder de direção do processo; no mérito, afirma a ausência dos requisitos para qualquer tutela provisória, ressaltando que o próprio juízo de origem concluiu, em análise preliminar, que o acordo firmado entre as partes previa apenas compensações financeiras em caso de alienação do imóvel, sem vedação expressa à venda pelo requerido; sustenta, ainda, ser incabível o depósito judicial das parcelas vincendas por ausência de risco concreto de inadimplemento e pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente proposta por Jose Francisco Silva Colado Barreto em desfavor de Alcides Souza de Assunção.

A parte autora alegou, em síntese, que integrou na qualidade de terceiro anuente um negócio jurídico formalizado mediante Escritura Pública de Compra e Venda entre o requerido e os proprietários de um imóvel rural, localizado no município de Sapezal, matriculado sob n. 7.539. Aduziu que efetuou o pagamento de R$ 200.000,00 de forma adiantada ao requerido, visando assegurar seus direitos sobre a área objeto da negociação, além do compartilhamento dos lucros obtidos por eventual alienação, bem como preferência na venda do bem no período de 05 (cinco) anos. Sustentou que o requerido, descumprindo os termos estabelecidos, alienou o imóvel a terceiros no valor de R$ 11.166.545,76, mediante desmembramento da matrícula originária, sem prévia anuência ou comunicação ao requerente. Inicialmente, o autor ajuizou pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, requerendo a suspensão imediata dos pagamentos previstos para 10/04/2025, 10/04/2026 e 10/04/2027 ou a realização de depósito judicial dos valores até o julgamento do feito.

No mérito, pugnou pela nulidade da alienação realizada constante na matrícula n. 11.683, bem como condenação do requerido ao pagamento de R$ 200.000,00, além das perdas e danos a serem apurados quando do aditamento do pedido (id 179282452).

Em decisão inicial, o juízo indeferiu a tutela requerida e determinou a emenda da inicial no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 303, §6o, do CPC (id 190105764).

O autor apresentou emenda à inicial (id 191912237), convertendo a demanda em ação de indenização por danos materiais e morais, adequando a pretensão ao procedimento comum. Na emenda, requereu: a) a retificação do valor da causa para R$ 4.071.705,73; b) a concessão de tutela de urgência incidental para bloqueio ou depósito judicial das parcelas vencíveis em abril de 2026 e abril de 2027; c) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 482.857,14 referente à atualização do valor de R$ 200.000,00; d) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 3.388.848,59 a título de excedente da venda conforme estipulação contratual; e) a condenação do requerido ao pagamento de R$ 200.000,00 a título de danos morais; f) a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores incontroversos já depositados nos autos. O requerido compareceu espontaneamente nos autos, apresentando contestação ao pedido de tutela (id 184459325).

Posteriormente, após a emenda à inicial, apresentou nova contestação (id 193375681), na qual arguiu preliminarmente a intempestividade da emenda à inicial, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito. no mérito, sustentou que a venda do imóvel foi realizada dentro dos limites do seu direito de propriedade. Pugnou pelo indeferimento da tutela de urgência e pela improcedência total dos pedidos. em despacho (id 210279292), o juízo determinou a intimação da parte autora para apresentar réplica à contestação. o autor apresentou petição de chamamento do feito à ordem (id 211106279), alegando omissão processual e necessidade de ordenação do feito, uma vez que não houve apreciação da emenda à inicial e dos pedidos nela formulados. em seguida, o autor apresentou impugnação à contestação (id 213044533).

O magistrado singular
recebeu a emenda à inicial, rejeitou a preliminar de intempestividade, indeferiu o requerimento de retificação do valor da causa, indeferiu a tutela de urgência para depósito judicial das parcelas vincendas de 2026 e 2027 e indeferiu, por ora, o levantamento dos valores depositados, ao fundamento de que permanece controvertido o montante efetivamente devido, determinando, ao final, a especificação de provas pelas partes.

Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o juízo singular incorreu em omissão qualificada, porquanto teria havido negativa tácita dos pedidos de tutela de urgência e de evidência formulados na emenda à inicial; que há
error in procedendo
e quebra da coerência processual, pois o magistrado, após indicar anteriormente a natureza indenizatória da controvérsia, recusou-se a adequar o valor da causa; que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar o depósito judicial das parcelas vincendas decorrentes da alienação do imóvel, notadamente diante do alegado risco de dissipação patrimonial do agravado; que o agravado teria praticado conduta dolosa consistente em desmembrar a matrícula e alienar o bem sob nova inscrição registral; que também é cabível a tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, para liberação imediata dos valores reputados incontroversos, por já terem sido depositados em juízo pelo agravado; e que a marcha processual em primeiro grau teria sido desordenada, com a prática de atos instrutórios antes da apreciação adequada da emenda e dos pleitos tutelares.

Ao final, requereu a concessão de efeito ativo para determinar ao terceiro adquirente o depósito judicial das parcelas vincendas de abril de 2026 e abril de 2027 e a expedição de ordem ao juízo
a quo
para imediata liberação da quantia que afirma incontroversa. No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, para confirmar as tutelas postuladas, determinando a retificação do valor da causa e reconhecendo o alegado
error in procedendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada para: a) determinar o depósito judicial das parcelas vincendas previstas para abril de 2026 e abril de 2027, decorrentes da alienação do imóvel objeto da controvérsia; b) autorizar o imediato levantamento, pelo agravante Jose Francisco Silva Colado Barreto, dos valores que alega serem incontroversos; c) determinar a retificação do valor da causa, nos moldes postulados após a emenda da inicial; e d) reconhecer nulidade procedimental, sob a alegação de omissão, contradição e
error in procedendo
.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento. Explico.

Cumpre registrar, desde logo, que a premissa central do agravo - a de que teria havido negação tácita dos pedidos de tutela de urgência e de evidência, não se sustenta à luz do teor expresso da decisão agravada.

Com efeito, o magistrado singular consignou, de forma textual, que chamava o feito à ordem justamente porque o aditamento à inicial e o requerimento de tutela ainda não haviam sido apreciados; em seguida, recebeu a emenda, rejeitou a preliminar de intempestividade, examinou o pedido de retificação do valor da causa, enfrentou o pleito de depósito judicial das parcelas vincendas e, por fim, indeferiu, por ora, o levantamento dos valores depositados em juízo. Não se está, portanto, diante de silêncio judicial, mas de decisão expressa e fundamentada, desfavorável à parte autora em vários pontos, inclusive nos dois pedidos tutelares ora reiterados em sede recursal.

Nessa perspectiva, esvazia-se, em larga medida, a alegação de
error in procedendo
fundada na suposta ausência de apreciação jurisdicional. A rigor, o que existe é inconformismo do agravante com o conteúdo da decisão, e não com uma omissão processualmente configurada. O contraditório foi observado, a emenda à inicial foi recebida, a preliminar de intempestividade foi expressamente repelida e os requerimentos centrais foram analisados. A circunstância de a solução adotada não coincidir com a pretensão do apelante não transmuda o pronunciamento judicial em ato omissivo ou nulo.

No tocante à tutela de urgência, também não vislumbro fundamento para a reforma. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O juízo de origem, examinando o caso em cognição sumária, concluiu que o autor não apresentou fatos novos aptos a justificar a constrição judicial das parcelas vincendas e assinalou dois fundamentos objetivos: primeiro, que o vencimento projetado das parcelas para o ano de 2026 afasta, naquele momento, a urgência qualificada; segundo, que inexistem elementos concretos indicativos de incapacidade patrimonial do requerido para satisfazer eventual condenação futura.

Esse raciocínio, longe de revelar teratologia, mostra-se consentâneo com a disciplina legal da tutela provisória. A probabilidade do direito, em hipóteses contratuais complexas, envolvendo escritura pública, alegada condição de terceiro anuente, desmembramento de matrícula, venda posterior a terceiros e pretensão indenizatória fundada em cláusulas negociais específicas, reclama exame mais aprofundado do conjunto documental e, se necessário, da prova oral e pericial, sobretudo quando a própria decisão agravada assinala a necessidade de dilação probatória. Já o perigo de dano, que não se presume, exige demonstração objetiva de risco atual, concreto e iminente. A mera afirmação de que os valores poderão ser dissipados, desacompanhada de prova idônea de insolvência, ocultação patrimonial ou comportamento atual de frustração à execução, não basta para impor medida constritiva excepcional sobre parcelas futuras de contrato celebrado por terceiro adquirente.

O STJ, ao firmar o Tema 988, assentou a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, admitindo o agravo em situações de urgência; isso, porém, não significa que toda alegação de urgência esteja automaticamente demonstrada, mas apenas que a questão pode ser reexaminada desde logo quando houver inutilidade do exame diferido.

A circunstância de o agravante sustentar a existência de “engenharia registral” ou de conduta dolosa do agravado, por si só, igualmente não autoriza, no estado atual dos autos, a tutela postulada. Tais alegações integram precisamente o mérito substancial da controvérsia e exigem demonstração robusta, incompatível com o juízo prefacial próprio da tutela de urgência quando o processo de origem ainda se encontra em fase instrutória.

O pronunciamento recorrido, ao consignar que o acordo firmado entre as partes preveria apenas compensações financeiras ao requerente em caso de alienação, sem impedir expressamente a venda do imóvel pelo requerido, revela, inclusive, que a própria interpretação contratual é controvertida e depende de melhor elucidação fática e jurídica, o que reforça a prudência do indeferimento da tutela provisória nesta etapa procedimental.

De igual modo, não merece acolhida o pedido de levantamento imediato dos valores depositados em juízo, sob o rótulo de tutela de evidência. O art. 311 do CPC disciplina hipóteses excepcionais em que a evidência do direito dispensa a demonstração de perigo de dano. Todavia, a decisão agravada foi explícita ao consignar que “permanece controvertido o montante efetivamente devido ao autor”, razão pela qual indeferiu, por ora, a expedição de alvará, afirmando não haver prejuízo na análise do levantamento após a instrução e o exame meritório da demanda. Esse fundamento é juridicamente suficiente e guarda coerência com o quadro processual desenhado nos autos, em que o agravante, após a emenda, passou a deduzir pretensões indenizatórias múltiplas, quantitativamente expressivas e juridicamente interdependentes, a saber: atualização do valor inicialmente entregue, percepção de percentual sobre o lucro da venda, indenização por danos morais e liberação de quantias depositadas.

Em outras palavras, a alegada incontroversa não emerge, nesta fase, com a nitidez necessária para justificar tutela satisfativa imediata. O simples fato de haver depósito judicial por uma das partes não conduz, automática e necessariamente, à conclusão de que inexiste controvérsia jurídica ou fática sobre a titularidade, extensão e imputação daquele numerário no contexto global da lide. O julgador singular, a quem incumbe a direção do processo e o saneamento da controvérsia, reputou prudente aguardar a fase instrutória para melhor delimitar o efetivo montante devido. Não se trata de negativa arbitrária de prestação jurisdicional, mas de exercício legítimo de cautela jurisdicional compatível com a provisoriedade do momento processual.

Quanto à
retificação do valor da causa
, igualmente não assiste razão ao agravante. A decisão recorrida esclareceu que o indeferimento inicial da tutela antecipada não possuía natureza definitiva, uma vez que proferido em cognição sumária, não importando afastamento definitivo da tese de nulidade contratual. Assinalou, ademais, que o aditamento previsto no art. 303, § 1o e § 6o, do CPC destina-se à complementação da argumentação e à confirmação do pedido final, não servindo para alteração substancial da causa de pedir e dos pedidos sem observância do regime do art. 329 do CPC; pontuou, ainda, que o autor, ao converter a demanda em ação indenizatória e excluir, em essência, a pretensão originária de nulidade, promoveu alteração relevante do pedido e da causa de pedir, à qual o réu se opôs. A partir dessas premissas, indeferiu a retificação do valor da causa e determinou a manutenção do valor anteriormente atribuído.

Tal compreensão se harmoniza com o sistema processual. O art. 329, II, do CPC condiciona a alteração do pedido ou da causa de pedir, até o saneamento do processo, ao consentimento do réu. Já o procedimento do art. 303 do CPC não se presta a franquear mutação irrestrita da demanda após o ajuizamento da tutela antecedente, sobretudo quando a parte adversa já se manifestou nos autos e se opõe expressamente à remodelação da lide.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive citada na decisão agravada, foi invocada exatamente para assentar a impossibilidade de ampliação ou modificação substancial dos pedidos sem anuência da parte contrária após a citação ou comparecimento do réu.

Não identifico, ainda, o alegado comportamento contraditório do magistrado singular apto a invalidar a decisão. A referência, em momento anterior à natureza indenizatória da controvérsia, não impede que, ao examinar a emenda apresentada, o juízo conclua haver extrapolação dos limites legais do aditamento e modificação indevida do objeto litigioso. Não há, aí,
venire contra factum proprium
judicial, mas desenvolvimento argumentativo a partir do amadurecimento do contraditório e da análise mais detida da conformação processual do feito.

Por fim, merece relevo o fato de que a própria decisão proferida nesta instância, ao apreciar o pedido de tutela antecipada recursal, já assentou inexistirem, ao menos em cognição sumária, elementos inequívocos para a concessão das medidas requeridas, destacando expressamente que: a) o juízo de origem apreciou a tutela de urgência; b) as parcelas cuja constrição se pretende possuem vencimento projetado para 2026 e 2027, circunstância que enfraquece o
periculum in mora
; c) não há demonstração idônea de incapacidade patrimonial do requerido; e d) a manutenção do indeferimento do levantamento dos valores depositados não se afigura teratológica ou manifestamente ilegal. Embora tal decisão não vincule, por si só, o julgamento colegiado do mérito, sua fundamentação converge com a análise aqui desenvolvida e reforça a conclusão pela manutenção do decisum agravado.

Diante desse quadro, tenho que a decisão combatida enfrentou adequadamente as questões então submetidas ao juízo, com fundamentação suficiente e coerente com o estágio processual da causa, inexistindo elementos que autorizem, neste momento, a reforma pretendida pelo apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026